Tribunal: TJSP
Processo: 2012293-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Inadmissibilidade. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência econômica, constante da declaração de pobreza acostada. Ademais, a parte agravada não logrou demonstrar cabalmente que o agravante tenha condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Inadmissibilidade. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência econômica, constante da declaração de pobreza acostada. Ademais, a parte agravada não logrou demonstrar cabalmente que o agravante tenha condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.